Tribunal: TJSP
Processo: 0021806-43.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000083178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0021806-43.2014.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
MARCELO GALVAN, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso para
reduzir as penas do réu a quatro anos e um mês de reclusão e doze dias-multa, no piso
mínimo, bem como para deferir a ele os benefícios da gratuidade da justiça, mantida,
no mais, a sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no0021806-43.2014.8.26.0506 Comarca de Ribeirão Preto.
Apelação Criminal no 0021806-43.2014.8.26.0506 2a Vara Criminal
de Ribeirão Preto.
Apelante: MARCELO GALVAN
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 33.299
1. Inconformado com a decisão da MMa
Juíza de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto,
que o condenou como incurso no artigo 180, § 1o, do Código Penal,
a quatro anos, quatro meses e quinze dias de reclusão, em regime
prisional inicial semiaberto, e quatorze dias-multa, no piso mínimo,
porque no dia 24 de julho de 2013, na Rodovia Antônio Duarte
Nogueira, no 313, naquela cidade, adquiriu de Patrícia Aparecida
Martins, em proveito próprio e no exercício de atividade comercial,
um bracelete, um medalhão, um anel com pedras de esmeralda, um
par de brincos de brilhante, um par de alianças e três anéis, todos
eles de ouro, além de um anel de ouro branco, bens esses
subtraídos das vítimas Lia Maura Ganzerli e Jane Matias Gallo, que
deveria saber ser produto de crime, o réu Marcelo Galvan apelou
buscando a absolvição por falta de provas ou a mitigação do
regime prisional e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Regularmente processado o recurso, pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Sempre que interrogado o réu negou a
imputação. Na primeira vez em que foi ouvido no inquérito policial,
afirmou ser ourives, “no ramo de compra de ouro”, pagar o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no0021806-43.2014.8.26.0506 Comarca de Ribeirão Preto.
cotação do dia e nunca ter comprado qualquer peça sabendo ser
produto ilícito ou por valor abaixo do mercado. Disse não conhecer
Patrícia, mas “em razão de Patrícia ter confessado a prática delitiva, ou
seja, que furtou peças de ouro e as revendeu ao declarante, se
prontifica a ressarcir as vítimas, providenciando a elaboração de outras
peças nos mesmos moldes que as subtraídas, afirmando que jamais
teria comprado qualquer peça se soubesse que era produto ilícito e por
este motivo tem a firme convicção de que mesmo não conhecendo
Patrícia, caso tenha negociado com ela, esta afirmou que as peças não
eram produtos de qualquer crime” (fl. 9). Novamente inquirido, após a
delação feita por Patrícia, disse não se recordar “quantidade, valor,
e nem mesmo características das joias que adquiriu da autuada
Patrícia”, afirmando que ela “o procurou em duas oportunidades e a
última foi no mês de novembro ou dezembro” (fl. 13). Na última chance
de esclarecer os fatos à autoridade policial, o réu negou ter
adquirido joias de Patrícia (fl. 70).
Em Juízo, passou a dizer ter adquirido de
Patrícia, que afirmou estar passando por dificuldades, apenas uma
aliança que ela “tinha no dedo e o brinco que ela tinha na orelha” e
que “era coisa simples, uma argola”, o que ocorreu em dias
diferentes e “não comprou mais nada”. Alegou ser proprietário da loja
desde o ano de 2001 e que todos os processos de receptação a
que responde dizem respeito à aquisição de joias (registro digital).
Porém, o que de mais concreto se apurou
nos autos é que a empregada doméstica Patrícia Aparecida Martins
subtraiu diversas joias pertencentes às suas duas empregadoras
Lia Maura Ganzerli e Jane Matias Gallo e as vendeu ao réu,
comerciante de ouro com estabelecimento no centro da cidade, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no0021806-43.2014.8.26.0506 Comarca de Ribeirão Preto.
as adquiriu sabendo ou ao menos devendo saber se tratar de
produto de crime. A autoria delitiva, que era desconhecida, foi
elucidada porque a vítima Lia desconfiou de Patrícia, por ser ela a
única pessoa a ter acesso ao local onde as joias eram guardadas e
porque duas amigas que também empregavam Patrícia relataram o
sumiço de bens em suas residências, e a avisou que registraria a
ocorrência se não devolvesse seus bens, ouvindo dela a confissão,
bem como sobre a venda das joias para um homem, porque estaria
com o aluguel atrasado; quanto ao furto das joias de Jane, essa
vítima desconfiou de Patrícia, porque estava notando o sumiço de
pequenos objetos e quantias de dinheiro de sua casa, nos dias em
que ela lá estava e que sua mãe, para quem Patrícia também
trabalhava, relatou a mesma situação. Em razão disso, a vítima
Jane fez cópias coloridas de dez notas de R$.50,00 e deixou em
sua bolsa, quando Patrícia estava em sua casa, e mais tarde deu
falta de duas delas e verificou que elas estavam dentro da bolsa da
empregada, o que culminou na prisão dela em flagrante.
Nesse sentido as declarações das vítimas
das subtrações, da testemunha Marcelo André Garcia e do policial
civil Sandro Luís Ruivo (fls. 13/14, 24/25 e registro digital).
Na
primeira
oportunidade
em
que
foi
interrogada, Patrícia Aparecida Martins confirmou ter subtraído, no
mês de fevereiro de 2013, “duas alianças em ouro amarelo e um anel
em metal amarelo, com duas pedras incolor”, da residência de Jane
Matias, onde trabalhava como doméstica, bem como ter vendido as
peças para o réu, “que fica em um bequinho encostado em um banco e
próximo ao Correio no centro de Ribeirão Preto”, recebendo o valor de
R$450,00, esclarecendo que essa foi a segunda vez que vendeu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no0021806-43.2014.8.26.0506 Comarca de Ribeirão Preto.
joias ao réu e que ele “perguntou se era produto de furto e lhe disse
que era, mas que quem tinha furtado era um namorado” (fls. 11/12).
Novamente interrogada, negou a subtração das notas de R$50,00
de Jane, mas admitiu a subtração das joias dela, “tendo vendido a
'res furtivae' para pessoa de Marcelo de tal, comprador de ouro, com
endereço na Rua Américo Brasiliense, ao lado do Banco do Brasil,
abaixo da empresa de Correios e Telégrafos, o qual tinha ciência da
proveniência ilícita das joias” (fl. 27). Na terceira vez em que foi
chamada à delegacia, confirmou ter pegado um par de alianças da
casa de Jane “e nada mais”, asseverando ter ficado nervosa por ter
sido acusada do furto do dinheiro de Jane, o que não era verdade,
e disse que de Lia “pegou apenas um bracelete”. Afirmou que, “por
medo, cometeu a seus olhos uma injustiça, pois afirmou que vendeu o
par de alianças e o bracelete para a pessoa de Marcelo Galvan, sendo
que na realidade, vendeu para este homem apenas seu par de aliança e
brinco em formato de argola, afirmando que o par de aliança é de seu ex-
casamento e o brinco era que estava usando na ocasião”, asseverando
que vendeu as joias subtraídas das vítimas “para um homem na
rodoviária, antes de ter vendido a aliança para Marcelo” e ele disse “se
alguém perguntar, diga que comprou do Marcelo, e lhe ensinou o
caminho da loja que fica perto do correio” (fls. 38/39). Em Juízo,
tornou a afirmar que vendeu ao réu apenas a aliança e um par de
brincos de ouro, os quais lhe pertenciam e disse ter ido à loja dele
em duas ocasiões. Admitiu ter subtraído um anel de ouro de Jane e
tê-lo vendido “para um moço da rodoviária”, que pediu para não
contar a ninguém sobre a transação e, indagada, confirmou ter
delatado o réu na primeira vez que foi ouvida na delegacia e
também ter subtraído o bracelete de Lia, aduzindo que ficou
nervosa “e acabou falando que tinha vendido o anel para ele também”,
para depois dizer que não se recordava muito bem se disse tê-lo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no0021806-43.2014.8.26.0506 Comarca de Ribeirão Preto.
vendido para o réu. Pressionada sobre a retratação da delação
feita no inquérito, disse não se recordar muito bem dos
depoimentos e também estar muito nervosa na ocasião, por ter
sido presa e acusada injustamente do furto do dinheiro de Jane
(registro digital).
De sua parte, a testemunha Paulo Vitor Villa
Boas, arrolada pela defesa, apenas relatou ter trabalhado na loja
do réu, bem como ser o próprio réu que negociava a compra de
joias, não sabendo dizer se ele pedia alguma documentação
(registro digital).
Como se vê, diversamente do que alega a
combativa defesa, o quadro probatório aponta no sentido da firme e
segura demonstração da responsabilidade do apelante pela prática
do delito de receptação qualificada aqui versado, cuja
materialidade está comprovada pelas cópias dos boletins de
ocorrência lavrados na ocasião dos furtos das joias (fls. 3/4 e
17/19) e pelas declarações de suas legítimas proprietárias (fls.
14/15,
26,
34/36
e
mídia
digital),
tornando
indiscutível
a
procedência ilícita delas.
De fato, a autora dos furtos das joias,
Patrícia, admitiu na primeira vez em que foi interrogada a
subtração dos bens das patroas e a venda deles ao réu.
No caso dos autos inexiste razão para se
duvidar dessa delação, pois ela, sem deixar de assumir a
responsabilidade pelas infrações que cometera, indicou, com
pormenores, no calor dos fatos, quando ainda não tivera tempo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Criminal no0021806-43.2014.8.26.0506 Comarca de Ribeirão Preto.
para elaborar a versão exculpatória que passaria a sustentar a
partir de então, as circunstâncias da venda das joias ao réu,
convencendo muito mais o seu relato inicial, do que a retratação
feita sem muita convicção e desacompanhada de qualquer prova,
nas outras ocasiões em que foi interrogada, quando passou a
afirmar, em coro com a última versão do acusado, ter vendido a ele
apenas uma aliança e um par de brinco que lhe pertenciam e não
se recordar de ter dito que vendera mais joias a ele.
Além disso, oportuno ressaltar que a prova
da prática criminosa pelo réu resulta não só da delação feita pela
ladra Patrícia e por ela depois retratada, mas também dos demais
indícios reunidos, os quais, revelando-se firmes e seguros, podem
e devem ser admitidos como prova bastante para lastrear o decreto
condenatório, como autoriza o disposto no artigo 239 do Código de
Processo Penal.
Nessa análise, é bem de ver que as versões
exculpatórias contraditórias apresentadas pelo réu, ora admitindo
ter comprado joias de Patrícia, ora negando, para depois afirmar
ter adquirido dela apenas uma aliança e um par de brincos que ela
usava, já deixava entrever que não retratavam a realidade do que
efetivamente ocorreu, e tal circunstância, não se pode negar,
reforçou o conjunto probatório, permitindo a conclusão de que de
fato, na atividade comercial que exercia, o réu adquiriu joias
furtadas, ciente de sua origem criminosa, até porque a douta
defesa nada trouxe de substancial que pudesse trazer dúvida
razoável quanto à autoria delitiva, cabendo observar, ainda, que há
nos autos certidões indicando a existência de inúmeros processos
instaurados contra o réu pela prática do mesmo delito aqui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Criminal no0021806-43.2014.8.26.0506 Comarca de Ribeirão Preto.
versado.
Importante ressaltar que “os indícios, quando
não contrariados por contra-indícios ou prova direta, autorizam o juízo
de culpa do acusado e sua condenação, pois a prova indiciária, quando
concludente, não refutada, excluindo todas as hipóteses favoráveis ao
réu, descaracteriza a simples presunção, admitindo-se a condenação”
(RJDTACRIM 34/69). E mais, “Os indícios, quando veementes,
convergentes e concatenados, não neutralizados por contra-indícios ou
álibi, comprovados, autorizam a condenação” (JTACRESP 51/342).
No mesmo sentido a doutrina de Júlio
Fabbrini
Mirabete
quando
anota
que,
“indícios
múltiplos,
concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade
são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime
quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado.” (“Código de
Processo Penal Interpretado”, Atlas, São Paulo, 1994, pág.
296).
Diante de tudo o que se expôs, impossível
acolher a tese defensiva que diz com a falta de dolo na conduta do
réu, por não ter conhecimento da origem ilícita das joias que
Patrícia a ele vendeu, pois o legislador optou por punir de forma
mais severa aquele que comete o crime no exercício da atividade
comercial, admitindo o dolo eventual na hipótese, ao utilizar na
redação do § 1o do artigo em questão a expressão “coisa que deve
saber produto de crime”, como bem observou a douta juíza na
sentença.
De fato, para a caracterização desse delito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Criminal no0021806-43.2014.8.26.0506 Comarca de Ribeirão Preto.
não se exige certeza quanto à ciência da origem ilícita da coisa,
sendo suficiente que o agente tenha condições de suspeitar da sua
procedência espúria, em razão das circunstâncias do caso
concreto, mas a despeito disso prefira ignorá-la, exatamente como
aqui se deu.
Assim,
na
qualidade
de
comerciante
experiente no ramo, como admitido por ele próprio, o apelante
sabia muito bem o valor real das joias adquiridas, as quais aceitou
negociar sem qualquer documento indicativo de sua procedência
lícita ou comprobatório da propriedade pela pessoa que as vendia.
Como já decidiu esta Câmara, sobre o tema:
“quanto ao alegado desconhecimento da origem ilícita dos bens, cumpre
anotar que na receptação qualificada, não se exige que o agente saiba
da origem ilícita do bem, bastando que pudesse saber de sua origem
espúria. Isso implica na ocorrência de dolo eventual, assumindo o
agente o risco revelado pelas circunstâncias do negócio de que possa
estar adquirindo ou recebendo coisa produto de crime” (Apelação no
0000189-41.2016.8.26.0608,
Relator
Desembargador
Figueiredo
Gonçalves, j. 11.03.2019).
Assim, ficou demonstrado o dolo, ainda que
eventual, na conduta do apelante, revelando que conhecia ou ao
menos deveria conhecer a origem ilícita das joias, pois as recebeu
no exercício de atividade comercial, em suspeitíssimas condições,
conforme já assinalado, o que basta para sustentar a condenação.
As sanções, porém, foram fixadas com
excessivo rigor e comportam alteração, porque no cálculo da pena-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Criminal no0021806-43.2014.8.26.0506 Comarca de Ribeirão Preto.
base foram considerados os maus antecedentes do réu, além de
“feitos iguais ainda em fase de instrução” e de terem sido várias as
joias receptadas.
De fato, não se poderia considerar em
desfavor do réu feitos em andamento, sob pena de ofensa ao
princípio constitucional de presunção de inocência. Nesse sentido,
o teor da Súmula no 444 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
que assim dispõe: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e
ações penais em curso para agravar a pena-base”. Além disso, o dolo
foi normal à espécie e o fato de terem sido receptadas várias joias
não é circunstância capaz de justificar um tratamento punitivo mais
rigoroso no caso concreto.
Diante disso e considerado possuir o réu um
antecedente criminal desabonador, as penas agora são acrescidas
de um sexto, somando três anos e seis meses de reclusão e onze
dias-multa, no piso mínimo.
Comprovada a reincidência específica do
réu e mantido o acréscimo de um sexto aplicado na sentença por
força dessa agravante, as sanções totalizam quatro anos e um mês
de reclusão e doze dias-multa, no piso mínimo.

O regime prisional inicial não comporta
modificação, pois o semiaberto se revelou adequado, em face da
quantidade de pena privativa de liberdade imposta, dos maus
antecedentes e da reincidência do réu.
Por fim, considerada a alegação da defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Criminal no0021806-43.2014.8.26.0506 Comarca de Ribeirão Preto.
no sentido de incapacidade financeira do réu para arcar com as
despesas do processo, possível a concessão dos benefícios da
justiça gratuita, ficando seu recurso acolhido também para esse
fim.
Portanto, para os fins expostos é que se
impõe o parcial provimento do recurso, como melhor medida.
3. Destarte, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas do réu a quatro
anos e um mês de reclusão e doze dias-multa, no piso mínimo,
bem como para deferir a ele os benefícios da gratuidade da
justiça, mantida, no mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -